Tribunal: TJES
Processo: 5025630-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025630-96.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: TEREZA GIMENEZ SOUZA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata de ação ajuizada por TEREZA GIMENEZ SOUZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em que a autora alega que foi notificada pela concessionária ré por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9794615, para pagamento de débitos totalizando a quantia de R$ 4.786,24 (quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), ao fundamento de existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, a qual teria ocorrido entre 03/09/2022 a 25/11/2022, o que entende indevido. Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pleiteando, liminarmente, que a requerida suspenda a exigibilidade do débito, com a confirmação ao final, condenando a Ré em indenização por dano moral. Foi deferido parcialmente o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da cobrança da quantia de R$ 4.786,24 (quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), valor constante no documento juntado aos autos (evento nº 29619655), decorrente de suposta irregularidade encontrada no medidor do imóvel, sob pena de multa a ser arbitrada por esse juízo em caso de descumprimento desta determinação, até outra ordem deste juízo”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Ratificar a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, B) Anular o TOI n.º 9794615 e determinar que a requerida se abstenha de realizar suspensão ou cobrança em razão do ato, C) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 POR danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de cerceamento de defesa/necessidade de perícia técnica e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma no referente aos danos morais exarados.

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a prova pleiteada encontra-se prejudicada, tendo em vista que já houve a remoção do aparelho por parte da requerida, neste ponto, deveria ter a ora recorrente diligenciado para, nos termos da resolução da aneel, confeccionar a prova e apresentá-la como prova documental neste autos, o que não fez. Dessarte, não é possível postergar o julgamento de mérito ou remover a jurisdição do juizado em razão da desídia da requerida.

6. O pleito recursal não merece acolhimento quanto ao mérito, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “Ora, o consumidor não pode ser impelido a arcar com valores exorbitantes pelo fato da ré, unilateralmente, sustentar que os seus aparelhos medidores dispunham de irregularidades que afetavam os mecanismos internos dos medidores, onde o consumo de energia elétrica não era devidamente auferido. De acordo com a orientação jurisprudencial majoritária, para que haja a recuperação de consumo, não basta a constatação da violação ou irregularidade do aparelho de medição, sendo necessária, também, a prova do faturamento a menor e consequente benefício do usuário, fato que não restou suficientemente demonstrado, pelas provas juntadas nos autos”.

7. No referente aos danos morais, estes merecem ser afastados, uma vez que diante dos extensivos votos acerca do tema nesta 2ª turma, têm-se o entendimento de que o dano moral nos casos de TOI é limitado ao corte de energia, negativação, ou atos praticados durante a cobrança que causem vexame ou o dano à imagem da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no acervo probatório dos autos.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)